Tribunal: TJPA
Processo: 0801795-75.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801795-75.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ALAN DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A AÇÃO MANDAMENTAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO RECORRÍVEL POR MEIO DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – WRIT QUE NÃO SE REDUZ A CONDIÇÃO DE MERO SUCEDÂNEO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – REGIMENTO INTERNO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR QUANDO A AÇÃO OU RECURSO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
ALAN DOS SANTOS SILVA
(ID – 8809027), representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta relatora que não conheceu o Habeas Corpus por se revelar como sucedâneo de Agravo em Execução (ID 8592989).

Em suas razões, o recorrente argumenta que a decisão agravada carece de plausibilidade, afirmando ser precipitado o encerramento do caso de forma monocrática, ferindo o princípio da colegialidade e da inafastabilidade da jurisdição quando é patente a ilegalidade apontada, permitindo a concessão da ordem de ofício, muito embora não seja hipótese de cabimento do
writ
e exista recurso próprio para atacar o ato impugnado.

Retorna ao mérito da impetração ao argumentar que a decisão que condicionou a concessão da saída temporária a realização de exame criminológico foi motivada na gravidade abstrata do delito, ou seja, o mero preenchimento de condutas tipificadas em lei, e, principalmente, no quantum da pena, não observando o enunciado das Súmula nº.: 439 e Súmula Vinculante n.: 26, ambas do STJ, hipótese que configura o constrangimento ilegal suportado pelo recorrente.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida e, subsidiariamente, que o presente recurso seja levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

De plano, insta ressaltar que não há que se falar na alegada violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista que a norma regimental autoriza ao relator o julgamento monocrático da ação ou recurso manifestamente incabível, conforme preceitua o art. 133, inciso X do Regimento Interno
[1]
, não havendo no
decisum
por mim proferido qualquer incursão no
meritum causae
do
writ
impetrado, limitando-se o julgado na aferição da submissão da ação mandamental a condição de sucedâneo de recurso legalmente previsto para combater a decisão desfavorável ao paciente, questão que inviabilizou o conhecimento do
Habeas Corpus
. Sobre a questão, colaciono o elucidativo julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
.
ART.932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA PARA AMBOS OS DELITOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 33, § 2º, B, § 3º, CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O art. 932, III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
’.
Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, inc. XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar".

II -
A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma

(...).

VI -
No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.
Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 21/03/2019) (grifo nosso)

Não obstante os argumentos do agravante, no mérito, afirmo que
não assiste razão a sua insurgência
, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Com efeito, o cerne da impetração consiste no suposto constrangimento ilegal em razão da exigência imposta pela autoridade inquinada coatora quanto necessidade de realização de exame criminológico prévio como condição para o deferimento do pleito de autorização de saídas temporárias em benefício do coacto, ora agravante, decisão esta proferida pelo Juízo das Execuções Penais, portanto, atacável por meio de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução Penal, motivo pelo qual, o
writ
não foi conhecido, não tendo sido verificadas,
in casu
, qualquer ilegalidade flagrante a ser retificada
ex officio.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão agravada (
ID – 8592989
), a saber:

“(...)

Em análise detida dos autos, constata-se de pronto de que o instrumento legal apropriado para discutir matéria afeta a execução da pena, conforme constatado no presente caso, é o

Agravo em Execução Penal
, disposto no art. 197 da Leis de Execuções Penais, motivo pelo qual, seguindo entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se inadmissível a interposição de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio previsto para a espécie, à exceção do conhecimento de ofício do
writ
, caso constatadas ilegalidades manifestas, demonstradas através de provas pré-constituídas, o que não se ventila no caso
sub examine
.

Com efeito, apenas a título de informação, vejamos os esclarecimentos prestados pelo juízo inquinado coator, na parte que importa:

“
O custodiado cumpre pena de 11 anos e 8 meses de prisão pela prática dos crimes do art. 157, caput do CP e art. 33, caput a Lei 11.343/06.

Houve protocolo de pedido de progressão de regime e saída temporária pela direção da casa penal.

O paciente estava com a progressão de regime vencida. O pleito foi apreciado e, consequentemente, deferida a progressão ao regime semiaberto.

Em relação à saída temporária, considerando que o benefício implica o retorno imediato do apenado ao convívio social e diante dos crimes praticados, amparado no permissivo legal e sumular, este Juízo determinou a realização do exame criminológico, encontrando-se ainda em curso o prazo para elaboração e remessa ao Juízo a VEP/RMB.

A utilidade prática do exame é avaliar a personalidade do apenado, periculosidade e possibilidade de reincidir no cometimento de delitos, não se restringindo tão somente a violência ou gravidade do delito que gerou a condenação. Vislumbra-se, que referido exame é fator que subsidia a ressocialização do custodiado, já que a partir do parecer exarado há a possibilidade de adoção de medidas assistenciais que auxiliem no retorno do apenado ao convívio social.(...)”

Destarte, considerando que o caso em análise não se subsume à nenhuma das hipóteses de cabimento da impetração da ordem mandamental de habeas corpus prevista no art. 5º, inciso LXVIII da CF/88, e não havendo manifesta ilegalidade a ser apreciada de ofício, impõe-se o não conhecimento da ordem, sob pena de banalização do remédio constitucional, bem como sua submissão à condição de substitutivo de Agravo em Execução Penal. (...)” (grifei)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Colenda Seção de Direito Penal,
in verbis:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2- Não há que se falar em concessão de ofício, se comprovado que não há teratologia na decisão que indeferiu o benefício da progressão de regime. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(5037757, 5037757, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-30)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada. A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. NÃO CONHECIMENTO (4371693, 4371693, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-19, Publicado em 2021-01-22)

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL). WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Decisões proferidas em execução penal não podem ser combatidas por meio de Habeas Corpus, ante a existência de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal e não se vislumbra, no caso em exame, flagrante ilegalidade que justifique a impetração do writ. Precedente do TJPA; 2. Habeas Corpus não conhecido. (3787271, 3787271, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-10-08)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Belém (PA),

____ de abril de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 08/04/2022